Tribunal: TJMT
Processo: 1013339-39.2019.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013339-39.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DJALMA APARECIDO DA SILVA - CPF: 827.611.671-04 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA POR PRETERIÇÃO AOS POSTOS DE CABO E 3º SARGENTO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À ÉPOCA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos.

2. Não comprovado o preenchimento de todos os requisitos exigidos, não há ilegalidade a ser sanada.

3. Por se tratarem de atividades típicas de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, é imperativo que os ocupantes de cargos das carreiras de segurança pública estejam submetidos a critérios mais severos de controle, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, no RE n. 560.900/DF de 06/02/2020 (Tema 22).

4. Ausente a demonstração de ato ilícito e nexo de causalidade, não há se falar em condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: DJALMA APARECIDO DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DJALMA APARECIDO DA SILVA contra a sentença proferida nos autos n° 1013339-39.2019.811.0041, que julgou improcedente a pretensão autoral que visa obter a retroação da promoção a cabo PM de 21/04/2015 para 21/12/2014 e promoção a 3° Sargento a contar a partir de 21/12/2018.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que ingressou nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (PMMT) no ano de 2003 e foi promovido à graduação de Cabo PM em 21/04/2015, porém deveria ter sido promovido a referida graduação em 21 de dezembro de 2014.

Argumenta que o quesito subjetivo de idoneidade moral não pode ser levado em consideração, pois foi extinta a punibilidade no processo criminal, em razão da prescrição, anteriormente à data mencionada, bem como que o processo disciplinar se relacionada a problemas psicológicos do Apelante.

Afirma, mais, que já respondeu pela sanção disciplinar imposta, razão pela qual não pode ser punido novamente com a repercussão de tal ato em sua carreira profissional.

Sustenta, também, que a recusa de promoção motivada pela mera existência de um processo penal em andamento viola o princípio da presunção de inocência, pelo qual ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Apregoa que faz jus à promoção por ressarcimento e preterição, nos termos da Lei n° 10.076/2014, pois preenchei todos os requisitos estabelecidos na referida legislação.

Verbera, mais, que tem direito a ser reparado pelo dano moral sofrido, pois de forma injusta não foi incluído no quadro de acesso para as promoções d 21 de dezembro de 2014, não obstante o preenchimento de todos os requisitos exigidos.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença quanto ao pedido inicial.

Nas contrarrazões o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do apelo (ID. 72056543).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar ante a falta de interesse público que justificasse sua intervenção (ID. 79844980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por DJALMA APARECIDO DA SILVA contra a sentença proferida nos autos n° 1013339-39.2019.811.0041, que julgou improcedente a pretensão autoral que visa obter a retroação da promoção a cabo PM de 21/04/2015 para 21/12/2014 e promoção a 3° Sargento a contar a partir de 21/12/2018.

Colhe-se do autuado que o Apelante ingressou no quadro da Polícia Militar em 27/10/2003, sendo promovido de Soldado para Cabo PM em 21/04/2015 e a 3º Sargento em 25/12/2019.

Postula, no entanto, a sua promoção ao cargo de Cabo PM, de forma retroativa, ao argumento de que preencheu todos os requisitos legais para a referida graduação na data de 21/12/2014, refletindo na promoção a 3º sargento a contar a partir de 21/12/2018, com base no interstício temporal.

Pois bem.

Consoante a Lei Estadual n° 10.076/2016,
vigente à época em que sustenta o Apelante que deveria ser concedida a sua promoção ao cargo de Cabo PM, estão previstas as seguintes condições para a promoção:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1º Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§ 2º Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

§ 3º Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.

Como se vê, a norma traz outras exigências e critérios subjetivos para além do requisito etário, além da existência de vagas.

Compulsando os autos, verifica-se que os critérios estabelecidos não foram preenchidos, ante ao conceito disciplinar, moral e profissional do Apelante.

Ora, uma vez não preenchidos os requisitos legais, não se vislumbra fundamento capaz de modificar a sentença atacada quanto à improcedência do reconhecimento da promoção retroativa por preterição.

Cumpre destacar, ainda, que a carreira de policial militar configura atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

Portanto, para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos.

Na hipótese, conforme observado nos autos, apesar da extinção de punibilidade penal relacionada ao processo noticiado, há registro de punição disciplinar, fatores que levaram a corregedoria a avaliar negativamente a idoneidade moral.

Nesse diapasão, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, no RE n. 560.900/DF de 06/02/2020 (Tema 22), decidiu que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

Nesse sentido tem decidido este Tribunal, senão veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - NÃO PROMOÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – MILITAR QUE RESPONDIA A PROCESSO ADMINISTRATIVO NA ÉPOCA DA PROMOÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA E IDONEIDADE MORAL – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO Nº 2468/2010 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO – FORNECIMENTO DE CURSO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – VEDAÇÃO DE ATUAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o disposto no art. 13, III, do Decreto n.º 2.468/2010, para que o militar possa concorrer à promoção, é indispensável, dentre outros requisitos, que este seja possuidor de idoneidade moral. Não há afronta o princípio constitucional da presunção de inocência, a existência de norma que impede a inclusão de militar em quadro de acesso à promoção quando ele responde a processo criminal. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. (Tema 22 do STF). A ascensão na carreira pública, observada a legalidade, é nesse caso ato discricionário, vinculado ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, não cabe ao Poder Judiciário determinar a sua implementação, ainda mais de forma retroativa. (N.U 0504016-09.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Ademais, ante o poder discricionário da Administração Pública, cabe ao poder Judiciário apenas analisar os aspectos da legalidade, nos termos do entendimento deste Tribunal. Afere-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INQUÉRITO POLICIAL MILITAR EM ANDAMENTO – IDONEIDADE MORAL NÃO DEMONSTRADA – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO – DECISÃO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS – ATO DISCRICIONÁRIO – REQUISITOS DA LEI N. 10.076/2014 NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Em vista de o ato de não inclusão do Impetrante, no quadro de acesso à promoção, inserir-se na esfera do poder discricionário da Administração, a análise do Judiciário restringe-se aos aspectos da legalidade. (...) 5. Sentença ratificada em reexame. (N.U 1000109-61.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021).

Quanto ao alegado dano moral, inexiste qualquer fato concreto que dê ensejo à reparação pretendida, dado que o pedido tem como fundamento a ausência de concessão da promoção no modo pleiteado pelo Apelante, questões aqui já debatidas, o que leva à conclusão de que não há qualquer responsabilidade de indenização do Estado.

A propósito, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO E PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE OBSTÁCULO À PROMOÇÃO FUNDADO EM ENGANO REFERENTE À ACUSAÇÕES DE COMETIMENTO DE CRIMES POR PESSOA QUE POSSUÍA O MESMO NOME QUE O RECORRENTE – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A NEGAÇÃO AO DIREITO PROMOCIONAL DECORREU DE IMPEDIMENTO REPUTADO INJUSTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS À ÉPOCA – PLEITO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E TRATAMENTO IDÊNTICO IMPROCEDENTES – DANO MORAL E ASSÉDIO MORAL – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ENTE PÚBLICO E A LESÃO SUPOSTAMENTE SOFRIDA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A promoção em ressarcimento de preterição apenas pode ser efetivada após o reconhecimento de que o militar supostamente preterido tinha direito à promoção que lhe caberia, não sendo suficiente a insubsistência dos motivos que o privaram de ascender na carreira, nem tampouco o mero cumprimento do interstício mínimo. 2. Não há nos autos comprovação de que o autor faz jus a promoção na época pretendida, tendo em vista a existência outros critérios além da antiguidade na graduação, com base na legislação em vigência.
3. Ausente o nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o dano suportado pelo autor, não há como reconhecer o dever de indenizar da Administração.
4. A reforma da sentença que implica a improcedência do pedido deduzido na inicial faz com que haja a condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade, quando o vencido for beneficiário da justiça gratuita. (N.U 1007768-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

Além disso, importante registrar sobre a impossibilidade de se indenizar mera expectativa de direito.

Logo, não evidenciado nexo de causalidade entre ação ou omissão que se pudesse atribuir ao réu e ao dano sofrido pelo autor, tenho que a improcedência do pedido era mesmo medida que se impunha.

Finalmente, considerando que o Apelante saiu vencido no presente recurso, nos termos do art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, necessária se faz a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

Nessa linha de intelecção, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento) em mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), a fim de cumprir o quantum previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto, conheço do recurso, porquanto previstos seus pressupostos, todavia, NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando, por sua vez, em 2% (dois por cento), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, contudo, suspensa sua exigibilidade, por ser a parte vencida beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022